Tribunal: STJ
Processo: 0800064-14.2020.4.05.8402
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166690 - RN (2024/0322716-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA ELIZABETE LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO MARINHO DAS CHAGAS JÚNIOR - RN004648
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - PB013627
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE051312
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORES
: VANESSA SARAIVA DE ABREU E OUTROS - MG064559
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
Documento eletrônico VDA51375497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d25b0d33-3b33-416d-b3e8-a1e5af038e13

JOÃO PAULO SETTI AGUIAR - AC003080
THIAGO HOLANDA GONZALEZ - RS091573A
EMENTA

Ementa. Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Embargos de Declaração em
Recurso Especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Honorários
sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores.
Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento por equidade.
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.313 (REsp n.
2.166.690 e REsp n. 2.169.102), relativo ao arbitramento de honorários advocatícios
de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no
âmbito do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas contradições e omissões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. A competência da Corte Especial foi afastada em razão do entendimento firmado
por aquele Colegiado.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais. A
decisão embargada não extrapolou funções, contrariou precedente do STF ou
representou retrocesso às conquistas da classe dos advogados.
8. A aplicação do art. 85, § 8o-A, foi afastada de forma fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitados os embargos de declaração.
10.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51375497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d25b0d33-3b33-416d-b3e8-a1e5af038e13

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51375497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d25b0d33-3b33-416d-b3e8-a1e5af038e13

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166690 - RN (2024/0322716-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA ELIZABETE LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO MARINHO DAS CHAGAS JÚNIOR - RN004648
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - PB013627
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE051312
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORES
: VANESSA SARAIVA DE ABREU E OUTROS - MG064559
DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740

JOÃO PAULO SETTI AGUIAR - AC003080
THIAGO HOLANDA GONZALEZ - RS091573A
EMENTA

Ementa. Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Embargos de Declaração em
Recurso Especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Honorários
sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores.
Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento por equidade.
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.313 (REsp n.
2.166.690 e REsp n. 2.169.102), relativo ao arbitramento de honorários advocatícios
de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no
âmbito do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas contradições e omissões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. A competência da Corte Especial foi afastada em razão do entendimento firmado
por aquele Colegiado.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais. A
decisão embargada não extrapolou funções, contrariou precedente do STF ou
representou retrocesso às conquistas da classe dos advogados.
8. A aplicação do art. 85, § 8o-A, foi afastada de forma fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitados os embargos de declaração.
10.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIZABETE LOPES
contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou recurso
especial afetado ao rito dos repetitivos. Eis a ementa do aresto:

Administrativo
e
processo
civil.
Tema
1.313.
Recurso
especial
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Honorários sucumbenciais. Sistema
Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde -

obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do
valor atualizado da causa ou por equidade.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito
dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento
de prestações de saúde no âmbito do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de
prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC),
ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento
ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de
modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou
proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de
todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal,
individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode
ser alienada, a título singular ou
.
mortis causa
4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os
honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em
saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a
causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o
qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em
corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização,
especialmente nas demandas repetitivas.
5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses
expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de
aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.
6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários
advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite
concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O
arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a
oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à
saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem
aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

A embargante sustentou que a competência para julgamento do recurso especial é
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que a aplicação do art. 85, § 8o-A, do

CPC, não fazia parte da controvérsia. Sustentou que a decisão é contrária à jurisprudência que
impede o aviltamento dos honorários advocatícios, que ela permite a fixação de honorários
irrisórios e que tampouco respeita o princípio constitucional de valorização da advocacia. Pediu
o provimento dos embargos de declaração, para sanar as contradições e omissões.
O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ofereceu impugnação. Arguiu a
ilegitimidade do
para opor embargos de declaração. Alegou que a decisão não é
amicus curiae
omissa ou contraditória. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
O ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu impugnação. Alegou que a decisão
não é omissa ou contraditória. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
O ESTADO DA BAHIA ofereceu impugnação. Alegou que a decisão não é
omissa ou contraditória. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que deu provimento ao recurso especial,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Preambularmente, registro que a embargante foi vitoriosa no recurso especial.
Busca rediscutir a orientação firmada sob o rito dos repetitivos.
De qualquer forma, não existem as contradições e omissões apontadas.
A embargante sustentou a competência para julgar o recurso especial é da Corte
Especial.
A competência da Corte Especial foi afastada em razão do entendimento firmado
por aquele colegiado, no julgamento do EREsp n. 1.838.692. Transcrevo:

Entretanto, este Tribunal entende que a situação das operadoras de plano de
saúde não é semelhante àquela do Poder Público. Assim, a Corte Especial não
conheceu de embargos de divergência, nos quais se buscava fazer prevalecer
os mesmos critérios na fixação de honorários em demandas envolvendo a
fazenda pública. O voto vencedor destacou a falta de identidade entre as
hipóteses em que se discute o critério de fixação da verba honorária em ação
"de saúde movida contra o Estado (direito público)" e "de assistência médica
movida contra operadora de plano de saúde (direito privado)" (EREsp n.
1.838.692, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, redator para acórdão Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em
). Transcrevo, do voto vencedor:
23/4/2025

[...]
Tendo em vista que a Corte Especial decidiu que as hipóteses não são
semelhantes, não haverá incompatibilidade entre decisões que orientem a
diferentes formas de arbitramento de honorários advocatícios, a depender de a
demanda estar amparada no Direito Público ou no Direito Privado.
Sendo assim, compete à Primeira Seção, especializada em Direito Público,
dirimir a controvérsia para as ações que têm o Poder Público no polo passivo.
Mesmo que venha a se entender por critérios diversos daqueles adotados nas
demandas contra seguradoras privadas de saúde, não haverá incoerência, tendo
em vista a dessemelhança das hipóteses empíricas.

Dessa forma, a questão foi devidamente resolvida no acórdão embargado, ainda
que de forma contrária à posição do embargante.
A embargante aduziu que a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não fazia parte
da controvérsia.
A decisão embargada interpretou os dispositivos legais indispensáveis à solução
da questão federal repetitiva posta em causa. Dentre eles, o art. 85, § 8o-A, do CPC. Trata-se,
portanto, de ponto que faz parte do tema controvertido.
Assim, não assiste razão à embargante.
A embargante sustentou que a decisão é contrária à jurisprudência que impede o
aviltamento dos honorários advocatícios, que ela permite a fixação de honorários irrisórios e que
tampouco respeita o princípio constitucional de valorização da advocacia
A valorização da advocacia é uma demanda da cidadania. Não há dúvida da
importância dos honorários advocatícios justos.
No entanto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios
legais. A decisão embargada interpretou esses critérios, para a hipótese específica das ações que
buscam prestações em saúde, e extraiu uma orientação.
Muito embora se compreenda a posição do embargante, a decisão embargada não
extrapolou funções, contrariou o precedente do STF ou representou retrocesso às conquistas da
classe dos advogados.
Dessa forma, não merecem acolhida os embargos de declaração. Pretende a parte
embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com
efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento , o que é inviável em embargos
declaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0322716-5
REsp 2.166.690 / RN
Números Origem: 08000641420204058402 8000641420204058402
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - PB013627
RECORRIDO
: MARIA ELIZABETE LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO MARINHO DAS CHAGAS JÚNIOR - RN004648
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE051312
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORA
: VANESSA SARAIVA DE ABREU E OUTROS - MG064559
PROCURADORES
: DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
JOÃO PAULO SETTI AGUIAR - AC003080
C542245495241<40=740@
2024/0322716-5 - REsp 2166690 Petição : 2025/0056840-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:57
Código de Controle do Documento: 152D706C-C1CC-4144-B887-9D2A5687963C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0322716-5
REsp 2.166.690 / RN
THIAGO HOLANDA GONZALEZ - RS091573A
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Tratamento médico-hospitalar - Cirurgia - Urgência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZABETE LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO MARINHO DAS CHAGAS JÚNIOR - RN004648
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - PB013627
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - PE051312
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADORA
: VANESSA SARAIVA DE ABREU E OUTROS - MG064559
PROCURADORES
: DANIELA ALLAM GIACOMET - DF014740
JOÃO PAULO SETTI AGUIAR - AC003080
THIAGO HOLANDA GONZALEZ - RS091573A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542245495241<40=740@
2024/0322716-5 - REsp 2166690 Petição : 2025/0056840-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:57
Código de Controle do Documento: 152D706C-C1CC-4144-B887-9D2A5687963C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0322716-5
REsp 2.166.690 / RN
C542245495241<40=740@
2024/0322716-5 - REsp 2166690 Petição : 2025/0056840-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:57
Código de Controle do Documento: 152D706C-C1CC-4144-B887-9D2A5687963C